Tribunal: TJDFT
Processo: 0733579-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733579-52.2025.8.07.0000 DESPACHO É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois a relação processual não foi efetivada pela citação. Após, conclusos. Intimem-se Brasília, 29 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator